Tribunal: TJES
Processo: 5002449-46.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002449-46.2021.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAVEL GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ABORDAGEM POLICIAL – ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. As forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem realizada.

3. A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil.

4. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

5.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado RAVEL GONÇALVES RODRIGUES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002449-46.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAVEL GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002449-46.2021.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAVEL GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por RAVEL GONÇALVES RODRIGUES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de suposta agressão física sofrida em abordagem policial.

Pela sentença id 2727906, o MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Guarapari julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2727910, pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença sob o fundamento de que (1) não foram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente a prova das agressões supostamente praticadas por policiais militares; (2) não houve excesso ou irregularidade na atuação dos policiais militares; (3) o Apelado entrou em conflito e luta corporal com os policiais militares, não tendo proferido meros xingamentos, sendo necessário o apoio dos demais agentes para contê-lo; (4) os policiais militares atuaram no estrito cumprimento do dever legal, sendo inexigível e inadequada a adoção de conduta diversa; (5) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização; (6) não cabe a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 2727913, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por RAVEL GONÇALVES RODRIGUES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de suposta agressão física sofrida em abordagem policial.

Pela sentença id 2727906, o MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Guarapari julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2727910, pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença sob o fundamento de que (1) não foram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente a prova das agressões supostamente praticadas por policiais militares; (2) não houve excesso ou irregularidade na atuação dos policiais militares; (3) o Apelado entrou em conflito e luta corporal com os policiais militares, não tendo proferido meros xingamentos, sendo necessário o apoio dos demais agentes para contê-lo; (4) os policiais militares atuaram no mais estrito cumprimento do dever legal, sendo inexigível e inadequada a adoção de conduta diversa; (5) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização; (6) não cabe a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu que o deslinde da questão controvertida prescinde da produção da prova testemunhal requerida pelo Apelante, notadamente porque há gravação em vídeo do momento da abordagem policial e da agressão física descrita na petição inicial, cuja mídia não foi impugnada.

Impende ressaltar que caberá ao juiz, enquanto destinatário da prova, determinar aquelas que se revelarem necessárias ao julgamento do mérito, tendo o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, é de se considerar que os policiais militares que participaram dos fatos declinados na causa de pedir foram todos ouvidos em sede administrativa, cujas declarações, acostadas aos autos, integram o acervo probatório processual.

Destarte, não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Relativamente ao mérito, e após bem examinar os autos e as teses suscitadas pelas partes, tenho que a r. sentença merece ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

Examinado a mídia de vídeo acostada aos autos (id 2727821), é possível concluir que não subsiste a tese de defesa suscitada pelo ente público na contestação e no recurso de apelação, uma vez que não houve a alegada “luta corporal” iniciada pelo Apelado.

O Apelante afirma, em suas razões recursais, de forma expressa, que o Apelado “
entrou em luta corporal com os policiais
” (id 2727910, fls. 10). Todavia, é possível verificar que tal não ocorreu.

Inobstante o calor do momento, observa-se que a conduta do Apelado limitou-se ao “falar”, até que, em determinado momento, de inopino, passou a receber golpes em sua face desferidos (os golpes) por um dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Em exame médico realizado no Departamento Médico Legal, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, constatou-se a presença de lesões no rosto do Apelado, embora o exame tenha sido feito após dezoito horas da ocorrência dos fatos, concluindo-se pela existência de “ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente” (id 2727819, fls. 46).

Veja-se:

“EXAME FÍSICO: Apresentado 2 equimoses arroxeadas, sendo uma na pálpebra superior direita e outra em dorso do nariz; 2 feridas contusas com crostas hemáticas sendo 1 em dorso nasal de cerca de 0,4cm de extensão e outra em região frontal direita de cerca de 0,3cm de diâmetro.”

Não olvido que as forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem ou da operação realizada.

Ocorre que, no caso concreto, e na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, não se verifica a existência de justo motivo que autorizaria o uso de força pelos policiais militares em desfavor do Apelado, seja em resposta à injusta agressão provocada pela pessoa submetida à abordagem, seja para salvaguardar a própria incolumidade física dos policiais militares.

Se o Apelado proferia “xingamentos”, inclusive porque inconformado com a forma como tratada namorada sua localizada no local, deveria ter sido, se apresentasse risco, algemado, e conduzido à autoridade policial pelo crime de desacato, mas não sofrer golpes em sua face sem que tenha iniciado qualquer luta corporal.

Considerando as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
, trago à colação breve excerto da sentença, o qual transcrevo
in verbis
:

“(...)

Ora, ainda que se considere reprovável a conduta praticada pelo requerente, o qual, além de alterado, proferiu alguns xingamentos destinados aos agentes públicos, não se pode entender como correta e razoável a atitude concretizada pelos policiais militares. Afinal, principalmente durante o exercício de suas funções e revestidos pelos atributos e prerrogativas a estas inerentes, não se espera de agentes estatais o revide a agressões verbais a eles destinadas através de violação à integridade física de qualquer cidadão, ainda que sob a alegação de possível cometimento do crime de desacato.

Como cediço, é atribuição constitucional dos policiais militares o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB), de quem se espera não só a fiscalização e manutenção da segurança pública, mas também – e sobretudo – o respeito aos ditames e limites legais, processuais e constitucionais, sob pena de cometimento de abusos e não observância àquilo que se espera de um dos órgãos incumbidos de garantir os interesses sociais.

Assim, como forma de ratificar o poder de polícia atribuído às autoridades policiais e seus agentes, o Código de Processo Penal (art. 302) assegura àqueles não só o poder - como o dever - de conduzir/prender agentes em estado flagrancial, a fim de que se possa, ao mesmo tempo, fazer cumprir as leis penais vigentes no Estado e garantir ao preso/conduzido a observância de todos os direitos a eles garantidos, dentre os quais não se incluem agressões físicas injustificadas.

No ponto, não merecem prosperar as alegações apresentadas pelo requerido no sentido de que os militares atuaram no estrito cumprimento do dever legal, notadamente em virtude dos evidentes abusos cometidos por estes durante a abordagem. No caso, ao serem vítimas do delito de desacato, deveriam os agentes estatais apenas informarem ao cidadão a prática de conduta criminosa e, posteriormente, conduzi-lo à presença da autoridade policial (delegado de polícia) a fim de que fosse lavrado o respectivo termo circunstanciado, meio legal e adequado para a solução da controvérsia.

A propósito, o estrito cumprimento do dever legal pode ser conceituado como toda “ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro”, a exemplo do artigo 292 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, quando estaria autorizado ao executor o uso dos meios necessários para defender-se ou vencer a resistência (NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. Manual de Direito Penal, ano 2020, 16ª ed., pág. 368).

A ação do policial, portanto, ao desferir tapas e socos no requerente em razão de possível desacato, além de não configurar estrito cumprimento do dever legal, não se reveste de legalidade e – muito menos – de proporcionalidade, principalmente se levado em conta o evidente estado de embriaguez, a ausência de resistência e/ou desobediência à ordem emanada e a não ocorrência de qualquer tipo de agressão pregressa pela parte, o que ensejaria o reconhecimento de sua culpa exclusiva ou, ainda, da própria excludente de ilicitude.

Como se não bastasse, deve-se sempre levar em consideração que prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal, prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado - mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir.

Ademais, custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido, nela incluída a proteção à integridade física.

Dessa forma, concluir, no caso dos autos, que os policiais militares agiram em estrito cumprimento do dever legal e sem qualquer excesso praticado, seria normalizar as condutas agressivas e desproporcionais eventualmente cometidas, notadamente aquelas que envolvam agressões físicas motivadas por desacato ou ofensas à honra do agente público, o que viola diversas garantias fundamentais e não observa os limites legalmente impostos aos atos administrativos.

Isso porque não se deve permitir que o agente do Estado, mesmo que na tentativa de diminuir a impunidade e combater a escalada da criminalidade, atente contra os direitos fundamentais historicamente conquistados ao longo de várias décadas, valendo citar, à guisa de ilustração, a vedação a sanções de caráter cruel e o direito ao devido processo legal, previstos em vários incisos do art. 5º da CF/88.

(...)”

Destarte, resta comprovado nos autos o ato ilícito, consistente na agressão física injustificada sofrida pelo Apelado, bem como o nexo de causalidade com o dano moral experimentado, não havendo que se cogitar de culpa por se tratar de responsabilidade civil objetiva, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em seguimento, relativamente ao
quantum
fixado na r. sentença a título de dano moral, o Apelante requere a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesta senda, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, deve ser mantido, guardando, inclusive, coerência com julgado oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. ATO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABORDAGEM ABUSIVA. CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DOS FAMILIARES E AMIGOS DA VÍTIMA. AGRAVAMENTO DO ATENTADO À HONRA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6) Considerando tais premissas, reputa-se estar em patamar proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude praticada pelo Policial Militar, sem representar enriquecimento ilícito da apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual propõe-se a majoração do quantum arbitrado na origem. 7) Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).” (TJ-ES - APL: 00015794320128080008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Quanto aos juros de mora, não deve ser alterado o termo inicial fixado na r. sentença, qual seja, a data do evento danoso, em consonância com a Súmula nº 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Por fim, merece acolhimento o recurso no que se refere à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (...)”

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendo por bem manter o entendimento por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o Apelado encontra-se assistido pela Defensoria Pública Estadual.

VOTOS VOGAIS

Sessão: 20/09/2022.

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio:
Acompanhar

Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ABORDAGEM POLICIAL – ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. As forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem realizada.

3. A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil.

4. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

5.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado RAVEL GONÇALVES RODRIGUES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.